Tribunal: TJDFT
Processo: 0740991-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740991-39.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: TAINA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRASAL REFRIGERANTES S/A contra decisão exarada pelo MM. Juiz da 25a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0735558-27.2017.8.07.0001, movido em desfavor de TAINA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. Nos termos da r. decisão agravada (ID 142373477 do processo originário), o d. Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da devedora, ao argumento de que a alegação da parte credora carece de sustentáculo fático imprescindível à instauração do incidente, em busca da aplicação da medida excepcional amparada no instituto do disregard doctrine, conforme preceitua o §4o do artigo 134 do Código de Processo Civil. Nas razões do agravo de instrumento, a agravante sustenta a existência de error in procedendo na decisão vergastada, porquanto não seria possível o indeferimento liminar do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Obtempera que, conforme melhor inteligência do artigo 134, §4o, do diploma processual vigente, a legislação exige, de forma sumária, somente a demonstração do cabimento do incidente processual, indicando-se os requisitos legais de fundamentação e pedido, sob pena de impor indevidamente ao requerente o dever de apresentar provas pré-constituídas, Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso, com a reforma da r. decisão hostilizada, a fim de seja determinado ao Juízo a quo o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo recolhido sob os ID 41863376 e 41863374. Verifico que a agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2022 às 10:49:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora